Tribunal: TJDFT
Processo: 0734784-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. MATRÍCULA E PROCESSO SELETIVO. TEMA REPETITIVO 1.058 DO STJ E TEMA IAC 10 DO STJ.
1. A autora, menor impúbere, intenta na origem uma vaga em turma do Colégio Militar Dom Pedro II e, subsidiariamente, a declaração de nulidade do ato administrativo que determinou a abertura de inscrições para vagas remanescentes.
2. O atual entendimento prevalecente traz a mudança de paradigma da doutrina da situação irregular, advinda dos Códigos de Menores, para a teoria da proteção integral, garantidora da prioridade absoluta às crianças e aos adolescentes, no âmbito do Estado, da família e da sociedade, abraçada pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei 8.069/90.
3. Ao apreciar casos relativos ao direito à saúde e à educação de crianças e adolescentes, com a interpretação do art. 148, inc. IV, e do art. 209, ambos da Lei 8.069/90, a Corte Superior firmou sua jurisprudência pela competência absoluta do Juízo da Infância e da Juventude para processar e julgar demandas que visem proteger direitos individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, independentemente de encontrarem-se em situação de risco ou abandono, porquanto os mencionados dispositivos legais não excepcionam a referida competência, senão no âmbito daquelas estabelecidas constitucionalmente, ou seja, a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Aplicação do Tema Repetitivo 1.058 do STJ e do Tema IAC 10 do STJ.
4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da Primeira Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal (suscitante).